Tribunal: TJDFT
Processo: 0737219-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737219-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: ANTONIO SEVERO PEREIRA BARBOSA D E S P A C H O Em que pese o título dado à peça que traz as razões recursais, bem como a marcação do campo "SIM" no campo "Tutela/liminar", não há pedido expresso de atribuição de efeito suspensivo, tampouco consta expressa indicação da presença dos requisitos legais para tanto. Assim, intime-se o agravado para, querendo, responder ao recurso, no prazo legal. Brasília, DF, em 23 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator